Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CENSEC. DILIGÊNCIA PARTICULAR. POSSIBILIDADE.
1. A realização de diligência junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC pode ser realizada diretamente pela parte, devendo a atuação do Poder Judiciário ocorrer de forma supletiva.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.